Tribunal: TJSP
Processo: 1082409-22.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que respeitada a tese vinculante firmada por ocasião do julgamento do tema repetitivo 952 do E. STJ e observada a inaplicabilidade do CDC às entidades de autogestão. Verificação de regularidade do reajuste com base na Resolução 63/2003 da ANS. Cálculos que devem

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que respeitada a tese vinculante firmada por ocasião do julgamento do tema repetitivo 952 do E. STJ e observada a inaplicabilidade do CDC às entidades de autogestão. Verificação de regularidade do reajuste com base na Resolução 63/2003 da ANS. Cálculos que devem ser realizados por composição (tema 1016). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.